Tribunal: TCU
Processo: 021.761/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, com negativa de registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. instaure, no prazo de trinta dias a contar da ciência deste Acórdão, processo administrativo com objetivo de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares a título de dedicação exclusiva, em face do exercício de atividades paralelas ao cargo de magistério superior, informando ao Tribunal o resultado do referido processo, bem como os comprovantes de recomposição do erário; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada, livre das irregularidades apontadas, promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, e submeta o aludido ato a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.